Tribunal: TJSP
Processo: 0044896-70.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REPELIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DEMANDA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS CAUSADOS NO IMÓVEL DOS AUTORES POR FORÇA DE OBRAS REALIZADAS EM RODOVIA SOB CONCESSÃO – PRETENSÃO QUE ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REPELIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DEMANDA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS CAUSADOS NO IMÓVEL DOS AUTORES POR FORÇA DE OBRAS REALIZADAS EM RODOVIA SOB CONCESSÃO – PRETENSÃO QUE ENVOLVE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM I.7, ALÍNEA 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – COMPETÊNCIA DA C. 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA.